Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710273-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CLAILTON NUNES REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, nos autos do processo no 0700337-84.2021.8.07.0019 – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, que determinou a emenda à Inicial para que o autor, ora agravante, apresentasse nova memória de cálculos, advertindo-o de não incluir no valor da purga da mora o numerário incluído a título de honorários de advogado. Pugna pelo recebimento do agravo tomando-se o entendimento do STJ de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, alegando a urgência e a decorrente inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Assevera que a verba honorária possui natureza contratual cujo percentual foi estipulado na cláusula 5 da cédula de crédito bancário (ID 81472975), não competindo ao juiz afastar as cláusulas do contrato, o que conduziria ao desrespeito à súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo. Recolhimento do preparo (ID 24726762). Não obstante o caráter exaustivo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedada a interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo quando apresentadas decisões substancialmente similares, sendo a taxatividade mitigada para “admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ, acórdão publicado no DJe DE 19/12/2018). Assim, o pedido de concessão de tutela antecipada ou de efeito suspensivo ativo à decisão que determina a supressão dos honorários contratualmente previstos nos cálculos da purga da mora em ação de busca e apreensão de veículo pode, perfeitamente, ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por paralelismo, à natureza de tutela provisória de urgência. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Ainda, é necessário que a medida não seja irreversível, ao teor do art. 300, §3o, do mesmo diploma legal. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Inicialmente, frise-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal), e segundo a legislação aplicável, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Pretende o agravante a inclusão dos honorários advocatícios previstos na cláusula 5 da cédula de crédito bancário no importe de 10%. Ocorre que esses honorários contratuais não constam no rol previsto no art. 2o , § 1o do Decreto-Lei n. 911/69 , que assim dispõe: "Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...]. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes." (grifei). Os valores a serem cobrados em ação de busca e apreensão se restringem àqueles previstos no § 1o, do art. 2o, do Decreto-lei 911/69, não sendo possível a inclusão de outras despesas, como custas processuais e honorários advocatícios, as quais se sujeitam ao princípio da causalidade seguindo-se a regra do art. 85 do Código de Processo Civil, estando esse entendimento condizente com o Superior Tribunal de Justiça que consolidou posicionamento no sentido de ser inviável a inclusão dos honorários advocatícios contratuais e demais despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas na ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo Decreto-lei 911/69. Veja-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...]. 3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69. [...]. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012)." Logo, ante a ausência de probabilidade do direito invocado, tenho que a decisão guerreada não merece reparos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021, 16:45:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator